Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701957-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE QUINAN, MODELAR - EMPRESA BRASILEIRA DE ATACADO E VAREJO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Vara de Execuções Fiscais que, nos autos da Execução Fiscal no 0021082-45.2005.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela Curadoria Especial extinguindo o processo em relação às CDAs no 0109875141 e 0109875150, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios e determinando o prosseguimento do feito em relação às demais CDAs. Em suas razões recursais, o Distrito Federal narra que a decisão agravada condenou o ente público a pagar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, afrontando o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que os paradigmas repetitivos do STJ, nos REsp 1108013/RJ e 1199715/RJ 1.134.186 (temas 128,129 e 433), confirmaram o entendimento sumular do verbete no 421 do Tribunal Superior, definindo que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. Destaca que o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Rescisória no 1.937 não é capaz de afastar a fundamentação relativa à aplicabilidade da súmula 421, STJ, visto que a interpretação legislativa infraconstitucional uniformizadora aplicável incumbe ao Superior Tribunal de Justiça. Ao final, requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente agravo. No mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que os honorários de sucumbência não lhe sejam devidos. Ausente o preparo em face da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada extinguiu a Execução Fiscal em relação às CDAs no 0109875141 e 0109875150, condenando o Distrito Federal, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios nos seguintes termos (ID 75138259 dos autos na origem): A Curadoria Especial, representando os executados, opôs exceção de pré-executividade, alegando a prescrição ordinária das CDAs de n. 0109875141 e 0109875150, com fulcro no art. 174 do CTN (ID 62270397). O Distrito Federal, por sua vez, reconhece a prescrição das duas CDAs e informa o cancelamento das mesmas (ID 65246405). É o breve relatório. DECIDO. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição ordinária das CDAs supramencionadas, a qual fora reconhecida pela Fazenda Pública, conforme se infere do documento acostado aos autos (ID 65246406). Em face do cancelamento da(s) CDA(s) objeto da execução fiscal em apreço, EXTINGO O PROCESSO, em relação às CDAs 0109875141 e 0109875150, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80. Considerando que a Emenda Constitucional no 80/2014 assegurou autonomia administrativa às Defensorias Públicas, condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor que era representado pelas CDAs 0109875141 e 0109875150, após sua atualização, com fulcro no art. 85, § 3o, inciso I, do CPC. O presente feito terá prosseguimento em relação às demais CDAs. Intime-se. Por outro lado, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em especial o disposto na súmula 421 do Tribunal Superior. Com razão. A Constituição Federal prevê: Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. § 1o Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. § 2o Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2o. § 3o Aplica-se o disposto no § 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. § 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. Conforme determinação contida no parágrafo 1o do art. 134 da CF, acima transcrito, foi editada Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, que prevê: Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; Art. 52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida pela União. Apesar da previsão de que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, a Lei Orgânica do Distrito Federal assim estabelece: Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras: (...) XII - a lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Art. 114. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. § 1o À Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada, nos termos do art. 134, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 2o da Emenda Constitucional no 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para consolidação da proposta de lei de orçamento anual e submissão ao Poder Legislativo. Art. 145. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal são repassados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido. Em que pese o aparente conflito normativo, em princípio há que se estabelecer que entre lei complementar e lei orgânica, prevalece essa. O artigo 145 da Lei Orgânica deixa cristalina a confusão patrimonial, pois esclarece que o responsável pelo repasse orçamentário é o próprio Distrito Federal. Nessa linha, sendo o próprio Distrito Federal responsável pelo repasse orçamentário, patente a confusão patrimonial, sendo ele credor e devedor na mesma obrigação, o que se mostra juridicamente incabível. Assim, deve ser aplicada a Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. (Súmula 421, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2010, DJe 11/03/2010) Deste modo, ante a confusão patrimonial, o Superior Tribunal de Justiça também se manifestou em sede de recursos repetitivos sobre o pagamento de honorários advocatícios: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios. (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011) Acompanhando o mesmo entendimento, assim se manifestou esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública. Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda tenha o Supremo Tribunal Federal, através da Ação Rescisória no 1937, julgado cabível o pagamento de honorários sucumbenciais em benefício da Defensoria Pública, tal julgamento não afasta o entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, porquanto não possui força vinculante. 3. Apelação conhecida e provida. (Acórdão n.1093732, 07024271020178070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no PJe: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ENSINO. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CONVENIADA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE. CONVERSÃO EM MODALIDADE DE ENSINO CORRESPONDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. (...) 5. A Lei n. 8.069/90 (ECA), em seu artigo 53, inciso V, assegura o acesso da criança e do adolescente à escola pública e gratuita próxima de sua residência. 6. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atuar contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença, a fim de evitar confusão entre credor e devedor. Súmula no 421 do STJ. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Acórdão n.1091196, 20160111221677APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 30/04/2018. Pág.: 152-161) (destaquei) APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. 1. É obrigação do Estado assegurar o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal e arts. 4o e 53, I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. 2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado, consoante preconiza os arts. 208, IV, e 227, ambos da CF; arts. 53, V, e 54, IV, do ECA; e nos arts. 4o, inciso II, 29, e 30, I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.o 9.394/96). 3. Uma vez que a criança já se encontra matriculada em creche pública, em razão do deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, é devida a manutenção da prestação estatal de auxílio às suas necessidades educacionais, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 4. A matrícula em creche da rede pública não ofende ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção de intermináveis listas de espera. 5. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor da Súmula 421 do STJ. 6. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão n.1087228, 07079743120178070018, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/04/2018, Publicado no PJe: 10/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, diante da configuração da probabilidade do direito do agravante, imprescindível a concessão do efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2021 16:38:35. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador